Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707760-97.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V APELADO: HESLEI BRANDAO DA COSTA D E S P A C H O Pela sentença de ID 3821905, a petição inicial foi indeferida, extinto o processo sem resolução do mérito: “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V promoveu ação de busca e apreensão em face de HESLEI BRANDAO DA COSTA. Determinada emenda a inicial (id 123830591), a parte autora quedou-se inerte, como certificado pela egrégia Secretaria deste Juízo (id 127943604). Consequentemente, não tendo sido cumpridas as determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Diante do exposto, não tendo sido promovida a emenda determinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015. Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Interposta apelação, não foi determinada a citaçãodo réu para apresentar contrarrazões. Isto o que definido: “Em atenção ao disposto no artigo 485, §7o, do CPC, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, haja vista que as razões de apelação não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada, no sentido da ausência dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão sub examen. Outrossim, este Juízo adota o entendimento de que a regra do artigo 331, §1o, do CPC — que prevê a citação do réu no caso de não haver a retratação judicial — não se aplica ao presente caso, porquanto não se trata de indeferimento liminar da petição inicial (art. 485, inciso I, CPC), mas sim de extinção do feito por ausência dos pressupostos processuais (art. 485, inciso IV, CPC). Ademais, como já decidiu esta Corte de Justiça, tal entendimento não conflita com o princípio da ampla defesa, na medida em que, na hipótese de provimento recursal, o réu terá acesso a todos os meios disponíveis para exercer o contraditório. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL E DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. RÉU. DESNECESSIDADE. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Na ação de busca e apreensão, regida pelo decreto-lei n. 911/69 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. 4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1007594, 20161210025075APC, 3a TURMA CÍVEL, DJE: 5/4/2017. Pág.: 230/238) Por esses fundamentos, determino a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação da apelação interposta”. Acerca do tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019): "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, oréu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal,acitaçãoem tais casos ocorre para apresentar contrarrazões." Assim é que, nos termos do artigo 932 do Código de Processo civil (cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal"), cite-se HESLEI BRANDAO DA COSTA (art. 331 do CPC) para apresentar contrarrazões à apelação de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V (ID 38219053). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora